Tribunal: CARF
Processo: 13794.720327/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
EMENTA
MULTA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DECLARAÇÃO (EM ATRASO). BASE DE CÁLCULO. CONCEITO DE IMPOSTO DE RENDA DEVIDO. VALOR FINAL RESULTANTE APÓS AS COMPENSAÇÕES DE QUANTIAS ADIANTADAS (RETIDAS). IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 69, a falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente pago, respeitado o valor mínimo.
A grandeza Imposto de Renda devido corresponde ao resultado do cálculo segundo todas as operações e todas as grandezas previstas na legislação de regência aplicável aos fatos jurídicos relevantes (adições, subtrações, deduções, ingressos etc), referentes à composição de renda, e não se reduz ao resultado da quantia devida a título de tributo após a compensação dos valores cobrados como antecipação.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720327/2012-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.334 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
JOSE ANTONIO WERMELINGER PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
EMENTA
MULTA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DECLARAÇÃO (EM
ATRASO). BASE DE CÁLCULO. CONCEITO DE IMPOSTO DE RENDA
DEVIDO. VALOR FINAL RESULTANTE APÓS AS COMPENSAÇÕES DE
QUANTIAS
ADIANTADAS
(RETIDAS).
IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 69, “a falta de apresentação da declaração de
rendimentos ou a sua apresentação fora do prazo fixado sujeitará a pessoa
física à multa de um por cento ao mês ou fração, limitada a vinte por cento,
sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente pago, respeitado o
valor mínimo”.
A grandeza “Imposto de Renda devido” corresponde ao resultado do cálculo
segundo todas as operações e todas as grandezas previstas na legislação de
regência aplicável aos fatos jurídicos relevantes (adições, subtrações, deduções,
ingressos etc), referentes à composição de “renda”, e não se reduz ao resultado
da quantia devida a título de tributo após a compensação dos valores cobrados
como antecipação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720327/2012-04
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.334 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720327/2012-04

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi emitida Notificação de
Lançamento, que lhe exige o recolhimento da multa no valor de R$ 4.216,44 pelo atraso
na entrega da DAA/2010.
Decorreu a citada exigência da constatação pela autoridade lançadora de que a DAA –
Declaração de Ajuste Anual – do(a) interessado(a), referente ao exercício financeiro de
2010, foi entregue fora do prazo regulamentar, ou seja, em 17/6/2012, quando a data
limite foi o último dia útil do mês de abril do ano de 2010.
O(A) contribuinte apresenta impugnação argumentando, em resumo, que:
Conforme pode-se observar e comprovar, o saldo apurado no declaração de ajuste foi
de imposto a restituir de R$ 3.239,78 e não imposto a pagar devido. Posto isto, não
deverá prosperar a cobrança do crédito (multa). A multa, de acordo com a Lei,
restringe-se ao valor mínimo de R$ 165,74. Requer, então, o cancelamento da multa
lançada e que a multa mínima de R$ 165,74 seja compensada com o imposto a restituir
apurado no valor de R$ 3.239,78.
A impugnação apresentada reúne os requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dela toma-se conhecimento.
Necessário dizer, de início, que o procedimento da autoridade lançadora está amparado
na legislação tributária que rege a matéria, a qual foi devidamente mencionada na
Notificação em apreço, isto é, os arts. 790 e 964 do Decreto no 3.000, de 1999
(RIR/1999). Transcrevo, a seguir, tais dispositivos legais:
Art. 790. A declaração de rendimentos deverá ser entregue até o último dia útil do mês
de abril do ano-calendário subseqüente ao da percepção dos rendimentos (Lei no 9.250,
de 1995, art. 7o).
Art. 964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I - multa de mora:
a) de um por cento ao mês ou fração sobre o valor do imposto devido, nos casos de
falta de apresentação da declaração de rendimentos ou de sua apresentação fora do
prazo, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, observado o disposto nos §§
2o e 5o deste artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 88, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art.
27); [grifei]
...
II - multa:
a) de cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos a seis mil, seiscentos e
vinte nove reais e sessenta centavos no caso de declaração de que não resulte imposto
devido (Lei no 8.981, de 1995, art. 88, inciso II, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30); [grifei]
...
§ 1o As disposições da alínea "a" do inciso I deste artigo serão aplicadas sem prejuízo
do disposto nos arts. 950, 953 a 955 e 957 (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 17, e
Decreto-Lei no 1.968, de 1982, art. 8o).
§ 2o Relativamente à alínea "a" do inciso II, o valor mínimo a ser aplicado será (Lei no
8.981, de 1995, art. 88, §1o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30):
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.334 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720327/2012-04

I - de cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos, para as pessoas físicas;
...
§ 4o Às reduções de que tratam os arts. 961 e 962 não se aplica o disposto neste artigo.
§ 5o A multa a que se refere a alínea "a" do inciso I deste artigo, é limitada a vinte
por cento do imposto devido, respeitado o valor mínimo de que trata o §2o (Lei no
9.532, de 1997, art. 27).” [grifei]
O valor mínimo arguido pelo requerente somente é exigido na ausência de imposto
devido, aspecto que não se afigura no presente caso.
A legislação tributária faz distinção entre as expressões “imposto de renda devido” e
“saldo do imposto a pagar”. Pela leitura das normas legais que tratam da matéria,
constata-se que ambas as expressões são utilizadas com conceitos distintos, restando
claro que o “imposto de renda devido” é aquele apurado antes de deduzidas as
antecipações a título de imposto de renda na fonte, carnê-leão, etc.
O “saldo de imposto a pagar ou a restituir” é o que se obtém após a compensação do
imposto pago (imposto retido na fonte, carnê-leão, imposto complementar e imposto
pago no exterior) e não é a base de cálculo da multa por atraso na entrega da declaração,
como se depreende do dispositivo legal anteriormente colacionado.
Os acórdãos do atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e do
Conselho Superior de Recursos Fiscais (CSRF), confirmam o entendimento aqui
esposado:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. A
base de cálculo da multa é o "imposto devido", não o "imposto a pagar". Precedentes
da 2a Câmara e da Câmara Superior de Recursos Fiscais. MULTA POR ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. A denúncia espontânea
não alcança a multa por atraso na entrega da declaração de rendimentos. Precedentes
da 2a. Câmara e da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Recurso negado. (1o CC;
Rec 157883; Proc. 10855.001862/2004-94; Ac. 102-48984; Segunda Câmara; Rel.
Alexandre Naoki Nishioka; Julg. 23/04/2008)
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ATRASO NA
ENTREGA. MULTA. BASE DE CÁLCULO. A base de cálculo da multa por atraso na
entrega da Declaração de Ajuste Anual é o Imposto Devido, apurado antes da
compensação com o tributo antecipado (art. 88, inciso I, da Lei n° 8.981, de 1995).
(Acórdão n°: CSRF/04-00.268)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ATRASO NA ENTREGA. MULTA. BASE DE
CÁLCULO. A base de cálculo da multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste
Anual é o Imposto Devido, apurado antes da compensação com o tributo antecipado
(art. 88, inciso I, da Lei n° 8.981, de 1995). (Acórdão n°: CSRF/04-00.432)
Mediante a Súmula no 69, aprovada pela 2a Turma da CSRF (Câmara Superior de
Recursos Fiscais) do CARF, na sessão de 29/11/2010, tal assunto foi definido, a saber:
Súmula CARF no 69: A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua
apresentação fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao
mês ou fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que
integralmente pago, respeitado o valor mínimo.
Dessa forma, o descumprimento da obrigação acessória em debate, forçosamente,
independentemente do pagamento integral do imposto, impinge ao contribuinte a
aplicação de multa calculada com base no imposto devido apurado em sua DAA. O
tema não se vincula ao pagamento do imposto, mas, sim, à inadimplência de obrigação
acessória, que, em face de sua inobservância, converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária, a teor do art. 113, § 3o, do CTN. A ilegalidade,
portanto, não é observada para a exação, já que devidamente amalgamada na legislação
tributária vigente.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.334 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720327/2012-04

Cumpre esclarecer ao(à) impugnante que a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, consoante determina o
artigo 142 do Código Tributário Nacional - CTN, ficando, por esse motivo, a autoridade
lançadora impedida de aplicar qualquer medida punitiva que não seja aquela prevista na
legislação tributária que rege a matéria, alterá-la, ou mesmo dispensá-la.
Destaque-se, ainda, que, em se tratando de matéria tributária, não importa se o sujeito
passivo cometeu infração por equívoco, por descuido, por desconhecimento da
legislação, ou pela complexidade técnica exigida para a elaboração da declaração, ou
por não ter recebido orientação de terceira pessoa. Em matéria tributária não há que se
perquirir a intenção do agente, pois a responsabilidade por infração à legislação
tributária é objetiva, não dependendo da aferição da existência de dolo ou culpa,
conforme previsto no art. 136, do Código Tributário Nacional – CTN.
Quanto à pretendida compensação da multa por atraso sob exame com o saldo de
imposto a restituir apurado na DAA, o contribuinte deverá se orientar a respeito na
unidade da RFB que jurisdiciona o seu domicílio tributário.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
INFRAÇÕES E PENALIDADES. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
A multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
Pessoa Física será calculada sobre o total do imposto devido, assim entendido aquele
apurado antes da compensação de qualquer valor recolhido antecipadamente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o cálculo da multa por atraso na entrega da DIRPF, com
base em percentual do imposto devido, é improcedente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a base de cálculo da multa aplicável à entrega extemporânea da DAA/DIRPF
corresponde ao valor resultante do cálculo antes das compensações decorrentes das antecipações
tributárias (e.g., IRRF e Carnê-Leão), ou se ele corresponde ao valor último, após tais
compensações.
Dispõe o texto legal aplicável aos fatos jurídicos tributários analisados, verbatim:

Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.334 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720327/2012-04

Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de Renda
devido, ainda que integralmente pago; (Vide Lei no 9.532, de 1997)

O “Imposto de Renda devido”, base de cálculo da multa, corresponde ao valor
total resultante do cálculo a partir das variáveis definidas no texto legal, e assim sintetizadas:

Art.83.A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.

Nesse sentido, confira-se a Súmula CARF 69:

Súmula CARF 69
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo.

A rigor, as operações de adição e de subtração tomam variáveis pertinentes ao
conceito de “renda”, como “ingressos”, “rendimentos” e “deduções”. Porém, a sistemática de
apuração do tributo também prevê a cobrança antecipada de valores, antes da possibilidade
empírica da definição da renda auferida em um período-base. Esses valores cobrados
antecipadamente devem ser compensados no momento do ajusto, mas eles não compõem o
conceito de renda. Trata-se tão-somente de correção decorrente dessa assincronia presuntiva, em
que pressupõe-se que alguns fatos econômicos juridicamente relevante, como o recebimento de
remuneração, e.g., tornariam provável a auferição de renda.
A propósito, confira-se os seguinte precedentes:

Numero do processo: 13710.001798/2004-84
Data da sessão: Tue Nov 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação: Mon Nov 03 00:00:00 UTC 2008
Ementa: DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL — ATRASO NA ENTREGA —
MULTA — BASE DE CÁLCULO — A base de cálculo da multa por atraso na entrega
da Declaração de Ajuste Anual é o Imposto Devido, apurado antes da compensação com
o tributo antecipado (art. 88, inciso I, da Lei n°8.981, de 1995). Recurso Especial do
Procurador Provido
Numero da decisão: CSRF/04-01.133
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.334 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720327/2012-04

Decisão: ACORDAM os membros da quarta turma da câmara superior de recursos
fiscais, por unanimidades de votos DAR provimento ao recurso especial, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o resente julgado.
Matéria: IRPF- auto infração - multa por atraso na entrega da DIRPF
Nome do relator: MARIA HELENA COTTA CARDOZO

Numero do processo: 19679.007466/2005-12
Data da sessão: Fri Sep 24 00:00:00 UTC 2010
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2005
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. CÁLCULO SOBRE O IMPOSTO DEVIDO E NÃO A PAGAR. Estando o
contribuinte obrigado à entrega da declaração de rendimentos, sua não apresentação no
prazo estabelecido impõe a aplicação da multa por atraso na entrega correspondente a
1% ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, com multa de no mínimo
R$165,74. O imposto devido é a diferença entre a soma de todos os rendimentos
percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis
exclusivamente na fonte e oS sujeitos à tributação definitiva, e a soma das deduções
autorizadas pela legislação. Impossível se igualar os conceitos de imposto devido e de
imposto a pagar. Recurso Voluntário Negado,
Numero da decisão: 2101-00.782
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do relatorio e votos que integiam o presente julgado
Matéria: IRPF- auto infração - multa por atraso na entrega da DIRPF
Nome do relator: José Evande Carvalho Araujo

Numero do processo: 10280.002627/2006-53
Turma: Primeira Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Dec 02 00:00:00 UTC 2010
Data da publicação: Thu Dec 02 00:00:00 UTC 2010
Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias.Exercício: 2005MULTA POR ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO. Estando o contribuinte obrigado a apresentar a
Declaração de Ajuste Anual do IRPF, a sua entrega fora do prazo enseja a aplicação da
multa por descumprimento de obrigação acessória.MULTA POR ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO – BASE DE CÁLCULO. A base de cálculo da multa
por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual é o imposto devido, apurado antes
da compensação com o tributo antecipado.DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
EFEITOS. As decisões administrativas proferidas pelos órgãos integrantes do
Ministério da Fazenda não constituem normas gerais, posto que inexiste lei que lhes
atribua eficácia normativa, razão pela qual só produzem efeitos entre as partes
envolvidas, não beneficiando nem prejudicando terceiros.Recurso negado.Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos.
Numero da decisão: 2801-001.320
Decisão: Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Matéria: IRPF- auto infração - multa por atraso na entrega da DIRPF
Nome do relator: Walter Reinaldo Falcão Lima

Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.334 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720327/2012-04

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 46
DF CARF MF
Original